Tribunal: STF
Processo: HC 68166
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-04-16
Data de publicação: 1991-04-16

Ementa:
-  "Habeas  Corpus".  Prevenção  de  relator  (art.  69   do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
         O  conhecimento  de  "habeas  corpus"   torna   preventa   a
competência do relator para outro "habeas corpus", em que se focaliza
a mesma conduta do paciente, ainda  que  objeto  de  consideração  em
processos criminais distintos.
         Interpretação do art. 69 do R.I.S.T.F..